Tribunal: TJES
Processo: 5000724-34.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000724-34.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICE GOMES DIAS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DIGITAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
ASTREINTES
PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER (SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO). VALOR FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 7.000,00). DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°

5000724-34.2022.8.08.0038

Recorrente: BANCO PAN S/A

Recorrida: ALICE GOMES DIAS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO PAN S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e provido;
b)
que a sentença deve ser reformada, com a improcedência do pleito autoral;
c)
que inexiste falha na prestação dos serviços, pois o
negócio jurídico foi celebrado de forma válida, em plataforma digital e com assinatura eletrônica
;
d)
que o valor do empréstimo foi creditado em favor da recorrida;
e)
que não cabe dano moral e repetição de indébito
;
f)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente;
g)
irregularidade,

excessividade e desproporcionalidade do valor estabelecido a título de
astreintes
na sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve validade e legalidade na contratação do empréstimo digital em nome da parte recorrida, justificando, dessa forma, a cobrança do débito.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, a recorrida nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do ônus probatório.

Outrossim, diante da negativa de contratação pela recorrida e ausência de comprovação, pelo banco recorrente, da validade do negócio jurídico celebrado, a prova dos autos conduz ao reconhecimento de fraude na contratação, destacando-se:
a)
que o endereço constate do indigitado contrato de empréstimo (ID 7054698 - AV PARAGUACU , 299, Centro, cidade de PARAGUACU PAULISTA/SP) é totalmente diverso do endereço apresentado/informado pela parte recorrida (Rua José Vila nova, 143, bairro Bela Vista, Nova Venécia/ES – comprovante de residência colacionado no ID 7054173)
;
b)
ausência de comprovação de que a quantia referente ao empréstimo consignado foi creditada em favor da parte recorrida.

Vejamos os seguintes arestos a respeito do tema:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO E
ABERTURA
DE CRÉDITO EM
CONTA
-CORRENTE FORMALIZADOS
DIGITALMENTE
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DOS AUTOS CONDUZ AO RECONHECIMENTO DE
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES TAMBÉM QUESTIONADAS POR
FRAUDE
. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DEPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50006746720228210063, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carla Patricia Boschetti Marcon, Julgado em: 02-08-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. ABERTURA DE CONTA DIGITAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PERMITIR A ABERTURA DA CONTA PELO APLICATIVO. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL POR SI SÓ. VALOR DA REPARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE 1. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que o apelante figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, e o apelado enquadra-se no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990. 2.
No caso, embora o banco apelante alegue que não poderia prever que terceiros pudessem se utilizar dos serviços de abertura de conta digital para a prática de eventuais crimes, verifica-se sua negligência ao permitir a abertura da conta por terceiro sem as devidas precauções. 3. A inclusão indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes configura dano por si só. Presentes, pois, os pressupostos configuradores da responsabilidade civil e, em consequência, o dever de indenizar
. 4. Em se tratando de relação de consumo, o valor estipulado para a reparação pelo dano moral experimentado deve assumir funções compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, de forma que o valor de R$ 9.000,00 arbitrado no caso concreto atende a essas três funções. 5. Litigância de má-fé não verificada. 6. Apelo não provido. Honorários majorados.

(TJDFT,
Acórdão 1314263
, 07290968320198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Sendo assim, com a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, a restituição dos valores descontados é medida impositiva. Entretanto, entendo que o ressarcimento deve se dar de
forma simples
[1]
, diferente do que determinou o juízo de origem, isto porque o contrato firmado tinha aparência de validade, de forma que a cobrança apenas tornou-se indevida após o reconhecimento de sua invalidade. A partir da declaração de nulidade do contrato, qualquer cobrança realizada posteriormente seria considerada indevida.

De outro lado,

insurge-se a parte recorrente em relação às
astreintes
fixadas em caso de descumprimento da obrigação de fazer estabelecida na decisão liminar de ID 7054178 (suspensão dos descontos das parcelas do benefício previdenciário da recorrida, sob pena de multa diária no valor de R$
200,00 limitad
a
ao
valor de R$5.000,00), posteriormente confirmada na sentença.

Contudo, verifico que o valor fixado a título de
astreintes
foi arbitrado em valor adequado às circunstâncias fáticas, não merecendo qualquer retoque a sentença de 1º grau.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados à recorrida, já que razoavelmente se espera a adoção de medidas de prevenção à fraude, não sendo crível imputar os prejuízos ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.

Nesse aspecto, a fraude sofrida pela recorrida configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ser fornecido ao consumidor (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 7.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Destaco, por fim, que a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da parte autora/recorrida, agiu acertadamente o juízo originário ao determinar que eventual valor depositado na conta da parte autora/recorrida deva ser restituído à parte requerida/recorrente, desde comprovado nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO PAN S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para reconhecer a restituição de forma simples dos valores descontados do benefício previdenciário da recorrida, em razão do contrato de empréstimo consignado em comento, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que o recorrente restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)